Tribunal: TJES
Processo: 5004449-48.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004449-48.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: VANDERLEI PEREIRA DA SILVA
COATOR: JUIZ DA VARA ÚNICA DE JOÃO NEIVA-ES
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Vogal / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Vanderlei Pereira da Silva
em face de ato tido como coator praticado pelo
Juízo da Vara Única de João Neiva-ES
.

Sustenta o impetrante, em síntese, a ausência de fundamentação na sentença, especificadamente no capítulo em que tratou da necessidade de manutenção a prisão preventiva do paciente.

Liminar indeferida.

Informações prestadas.

Parecer da douta PGJ pela denegação da ordem.

É o relatório.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do preclaro Relator.

VOTO VENCEDOR

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Vanderlei Pereira da Silva
em face de ato tido como coator praticado pelo
Juízo da Vara Única de João Neiva-ES
.

Sustenta o impetrante, em síntese, a ausência de fundamentação na sentença, especificadamente no capítulo em que tratou da necessidade de manutenção a prisão preventiva do paciente.

Analisando em sede meritória a presente ação constitucional,
assinalo que a pretensão debatida aqui não merece prosperar
.

Como anotado em sede de análise do pedido liminar:

A despeito do que se sustenta na impetração, a decisão que manteve a prisão preventiva, além de confirmar a
materialidade
do crime e
autoria
imputada ao paciente, aponta expressamente a necessidade da custódia para
garantia da ordem pública
e para a
aplicação da lei penal
, o que atende, em tese, os requisitos do artigo 312 do CPP.

Como já ressaltado por ocasião de impetrações anteriores, além da imensa quantidade de droga apreendida (
615 quilos de maconha
) foram apreendidas armas de fogo, munições e quantidade considerável de dinheiro.

Como vem decidindo o STJ, "nas hipóteses em que a quantidade e/ou a natureza das drogas apreendidas e
outras circunstâncias do caso revelem a maior periculosidade da conduta investigada
, tais dados são bastantes para justificar a custódia cautelar para a garantia da ordem pública" (STJ, HC 534.974/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 12/02/2020).

Assim, mantidas as circunstâncias que justificaram a decretação da prisão preventiva de paciente que ficou preso durante toda a instrução processual, não há ilegalidade na sentença condenatória que não lhe concede o direito de recorrer em liberdade. (AgRg no HC 661.834/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 04/11/2021)

Agora, exercendo cognição exauriente,
não vejo motivos para modificar o posicionamento anteriormente adotado
.

Os requisitos constantes no artigo 312 do CPP foram
devidamente
atendidos
por ocasião da prolação da sentença condenatória.

Ora, se a sentença retratou todo o fato criminoso, relatando os permeios da ação e da apreensão da droga encontrada,
não há ausência de fundamentação quando a prisão preventiva é mantida em razão da gravidade em concreto da conduta
.

Ademais, ao contrário do que sustenta o impetrante, em recentíssimo entendimento do STJ, a corte superior entendeu que
não há ilegalidade na decisão que, em sede de sentença, mantém a prisão preventiva do réu que ficou preso durante toda a instrução
. Confira-se:

Tendo o agravante permanecido preso durante todo o processo, não deve ser permitido o recurso em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada a soltura dele depois da condenação em primeiro grau. (AgRg no RHC n. 155.535/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 10/6/2022.)

Ante o exposto, por entender que a manutenção da prisão preventiva realizada em sentença amparou-se na legalidade,
denego a ordem pretendida
.

É como voto.

EMENTA

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA EM SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA.

1. N
as hipóteses em que a quantidade e/ou a natureza das drogas apreendidas e outras circunstâncias do caso revelem a maior periculosidade da conduta investigada,
tais dados são bastantes para justificar a custódia cautelar para a garantia da ordem pública. Precedentes.

2.
Tendo o agravante permanecido preso durante todo o processo, não deve ser permitido o recurso em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada a soltura dele depois da condenação em primeiro grau. Precedentes.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.